Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO REALIZADO EXTRAJUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes.
2. Protocolado acordo extrajudicial formalizado entre as partes litigantes, cabe ao Juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação. 2.1. O pedido de suspensão do feito para cumprimento da avença encontra-se em perfeita consonância com o art. 3o, §3o, do CPC. Entendimento diverso desestimula a solução consensual de conflitos.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.